Tribunal: TJDFT
Processo: 0741930-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741930-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZA CONVOCADA MARIA LEONOR LEIKO AGUENA SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALVARO CIARLINI DESPACHO 1. Conflito negativo de competência suscitado a propósito da distribuição do agravo de instrumento de no 0701827-96.2023.8.07.9000. 2. Designo a eminente Juíza Convocada, Maria Leonor Leiko Aguena, suscitante, para análise e decisão de medidas urgentes. 3. Oficie-se ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, suscitado, para, em 15 (quinze) dias, prestar informações. 4. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. 5. Concluídas as diligências, retornem-me conclusos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO